Tribunal: TJSP
Processo: 2243321-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento parcial. Decisão pretérita que fixara o termo inicial de incidência dos aluguéis. Interpretação que deve se dar a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Motivação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento parcial. Decisão pretérita que fixara o termo inicial de incidência dos aluguéis. Interpretação que deve se dar a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Motivação do julgado que expressamente determinou a citação como termo inicial da obrigação de pagar, embora a parte dispositiva do julgado tenha indicado o desprovimento do recurso de apelação interposto. Erro material que não transita em julgado e admite correção a qualquer tempo. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243321-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante JOSÉ
CARLOS PEDROSO, é agravada MAGDELAINE DO CARMO DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243321-09.2019.8.26.0000 -Voto no 28.271
2
Voto no 28.271
Agravo de Instrumento no 2243321-09.2019.8.26.0000
Comarca: Monte Alto 2a VC
Ação: Cumprimento de sentença / Extinção de condomínio
Agravante: José Carlos Pedroso
Agravada: Magdelaine do Carmo de Aguiar
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio.
Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Inconformismo.
Acolhimento parcial. Decisão pretérita que fixara o
termo
inicial
de
incidência
dos
aluguéis.
Interpretação que deve se dar a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §
3o,
do
CPC).
Motivação
do
julgado
que
expressamente determinou a citação como termo
inicial da obrigação de pagar, embora a parte
dispositiva
do
julgado
tenha
indicado
o
desprovimento do recurso de apelação interposto.
Erro material que não transita em julgado e admite
correção a qualquer tempo. Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido.
Insurge-se o executado, ora agravante, contra
a r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de
sentença.
Pontua que o V. Acórdão estabeleceu os
aluguéis são devidos a partir da citação; no entanto, a r. decisão
agravada admitiu a cobrança destes a partir de março de 2017.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Deferido parcialmente o efeito ativo (fls.
252/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243321-09.2019.8.26.0000 -Voto no 28.271
3
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 258).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante busca o acolhimento de sua
impugnação ao cumprimento de sentença para alterar o termo inicial
para a cobrança de aluguéis.
O V. Acórdão que julgou a apelação do réu
consignou que, verbis:
“Extinção de condomínio. Direito potestativo. Extinção
do condomínio que importa em exercício regular de
direito. Realidade fática que não tem o condão de
obrigar
a
autora
a
manter
a
copropriedade
indefinidamente. Divisão proporcional do valor produto
da alienação. Arbitramento de aluguéis. Uso exclusivo
de bem imóvel comum por parte do réu-condômino.
Vedação ao enriquecimento ilícito. Valor que deve
corresponder à metade da renda aferida pela locação
do
bem.
Indenização
mensal
devida
desde
a
constituição dos demais condôminos em mora.
Percepção a partir da data da citação. Inteligência dos
arts. 1.314 e 1.1319 do CC e art. 240 do CPC/2015.
Condômino é obrigado a concorrer, na proporção de
sua quota-parte, com as despesas que recaem sobre o
bem comum (art. 1.315 do Código Civil), tanto aquelas
atinentes a conservação do bem (impostos e taxas),
sempre proporção da quota-parte. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
[...] Por fim, frise-se que o valor apurado a título de
alugueis é devido a partir da constituição do condômino
em mora (art. 240 do CPC/2015), o que ocorreu, na
hipótese, a partir da citação".
Nesse percurso, cabe marcar-se que “a
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos
os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art.
489, § 3o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243321-09.2019.8.26.0000 -Voto no 28.271
4
Por conseguinte, ainda que a parte dispositiva
do V. Acórdão indique o desprovimento de seu recurso, a motivação
do julgado expressamente determinou a citação como termo inicial da
obrigação de pagar, o que impõe a suspensão parcial da execução,
notadamente porquanto o erro material não transita em julgado e,
pois, admite correção a qualquer tempo.
Incide, outrossim, a boa-fé processual.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo para suspender a exigibilidade dos aluguéis
anteriores à citação do agravante na ação de conhecimento.
RÔMOLO RUSSO
Relator